Tribunal: TJDFT
Processo: 0719613-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. INÉCIA DA PETIÇÃO INICIAL. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SEGURO PRESTAMISTA.
1. A petição inicial não pode ser considerada inepta, tendo em vista o conjunto probatório apresentado com a petição inicial, inclusive com o comprovante eletrônico da contratação, que cabalmente comprova o débito perseguido. Preliminar de error in procedendo rejeitada.
2.“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.025.249/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
3. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
4. O valor principal do débito, onde contempla os seus acessórios, como juros, multa e correção monetária, devem ser calculados desde a data do vencimento até a data da propositura da ação, conforme Tema 474 do STJ.
5. Os juros e a correção monetária devem incidir a partir da propositura da ação, quando tais encargos já foram inseridos na planilha de cálculos apresentada na petição inicial, onde se contempla o valor principal da dívida, e os seus acessórios, como juros, multa e correção monetária, desde a data do vencimento.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou o entendimento acerca da possibilidade de cobrança de seguro prestamista, desde que o consumidor não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado (venda casada), tendo a liberdade de escolha da seguradora.
7. Negou-se provimento aos recursos.